Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se a alegação de omissão se a matéria apontada pela parte foi detidamente apreciada pelo órgão colegiado.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recuso, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.